Tribunal: TJSP
Processo: 1058901-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação e antecipação de tutela. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo. Autora que pleiteia a revisão contratual. Demanda julgada parcialmente procedente. Inconformismo da parte autora. Pretensão de reforma.

TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de limitação a 12% a.a. e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação e antecipação de tutela. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo. Autora que pleiteia a revisão contratual. Demanda julgada parcialmente procedente. Inconformismo da parte autora. Pretensão de reforma.

TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de limitação a 12% a.a. e nem de abusividade das taxas de juros pactuadas, consistentes que aquelas praticadas pelo mercado. Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530-RS, aplicável ao caso em tela. Teoria da imprevisão, inovação recursal. Sentença mantida.

Capitalização DE juros. Após a edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/2001, cujos efeitos foram perenizados em razão do disposto no art. 2o da EC n.o 32/01, é possível a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses pelas empresas integrantes do Sistema Financeiro Nacional nas suas operações de crédito. Sistema de amortização pela Tabela Price que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada. Sentença mantida

TARIFA DE CADASTRO. Legalidade. Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007. Matéria pacificada pelo Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ. Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Cobrança legítima. Abusividade não reconhecida.

TARIFA DE REGISTRO. Possibilidade de cobrança caso comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. No 1.578.553/SP). Prestação do serviço que foi devidamente comprovada. Abusividade não reconhecida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Possibilidade de cobrança caso comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou devidamente a prestação do serviço. Abusividade reconhecida.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF. Possibilidade de cobrança prevista no art. 2o do Decreto no 6.306/2007. Matéria pacificada pelo REsp. no 1.251.331/RS. Abusividade não reconhecida.

Recurso parcialmente provido.